Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTRAPONTO DESIGN – SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA-ME, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA-ME, SIMONE TURÍBIO BRÍGIDO e DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMÃO, em face à decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Empresariais do Distrito Federal, que julgou parcialmente o mérito dos pedidos formulados em ação de dissolução parcial de sociedade, ajuizada por GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES. Na origem, o agravado ajuizou ação em que pretendia sua retirada das sociedades. Alegou que notificou as requeridas de seu intento no dia 31/10/2017, em razão de divergências relatadas. As demandadas apresentaram contestação e reconvenção, em que formularam pedidos indenizatórios em face do autor. Ao julgar parcialmente o mérito, o juízo acolheu a pretensão do autor e fixou como dada da retirada o dia 30/12/2017. Quanto aos pedidos indenizatórios deduzidos na reconvenção, facultou às partes se manifestarem acerca de eventual incompetência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Conflitos Empresariais do Distrito Federal. Nas razões recursais, os agravantes insurgiram-se contra a intimação para manifestarem-se quanto a eventual incompetência do juízo e, em relação ao mérito, sustentou que se trata de decisão ultra petita, porque o autor pediu que o fosse fixada sua retirada a partir de 03/11/2017 e os réus requereram que fosse reconhecida a dissolução parcial a partir de 31/10/2017. No entanto o juízo fixou como data da retirada do sócio o dia 30/12/2017. Sustentaram que a data efetiva da retirada deve ser 31/10/2017 e a ser considerada por ocasião da apuração de haveres. Requereram o recebimento do agravo no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento para que seja reformada a decisão ora agravada nos termos da fundamentação retro aduzida”. Preparo regular sob ID 24236764. Em vista de eventual empecilho para o conhecimento do recurso acerca da competência do juízo, matéria que sequer teria sido decidida, foi facultada a manifestação dos agravantes. Em resposta, os recorrentes argumentaram que, de fato, o juízo ainda não decidiu acerca da competência para os pedidos remanescentes. Então requereram o sobrestamento do agravo e, caso sobrevenha decisão declinatória, que seja conhecido e provido para reconhecer a competência do juízo de origem (ID 24770198). É o relatório. Decido. Primeiramente o recurso não comporta conhecimento quanto à impugnação acerca da competência do juízo. Conforme anteriormente assinalado, o magistrado não decidiu a questão, limitando-se a intimar as partes para se manifestarem acerca da matéria, em estrita observância ao art. 10o, do Código de Processo Civil. Assim, em que pese a intimação esteja topograficamente no bojo de uma decisão interlocutória, trata-se de despacho de mero expediente, impassível de recurso, a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil. Não menos descabida é a pretensão de suspender o trâmite do agravo até que a questão seja decidida. Não existe no sistema processual hipótese que autorize a parte a recorrer de algo que sequer foi decidido, até porque seriam desconhecidos os seus fundamentos. O recurso padeceria de vício insanável de inadequação formal. Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em se de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que julgou parcialmente o mérito da ação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES pela qual postula a sua retirada dos quadros sociais das sociedades CONTRAPONTO DESIGN –SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA – ME, fixando a data de sua retirada da sociedade em 03/11/17. As partes rés apresentam contestação e reconvenção no ID 77606759. Alegam que: i) Os réus concordam com a retirada do Requerente. ii) A retirada deve se dar a partir de 31/10/2017, data em que os requeridos foram notificados. iii) As sociedades são deficitárias, pelo que o requerente deve aos réus a quantia de R$ 27.418,53 pela sua participação nos prejuízos sociais (haveres negativos). iv) O autor abandonou, desde o mês de agosto de 2017, todas as atividades sociais que estavam sob a sua responsabilidade o que causou atrasos nos contratos em vigor. v) Esse fato exigiu que os demais sócios trabalhassem muitas horas extraordinárias e em horário de descanso para sanear os atrasos contratuais (dano material a ser liquidado). vi) Da mesma forma, manchou o bom nome dos requeridos (danos morais estimados em R$ 20.000,00 para cada um). vii) A Requerida Simone Turíbio Brígido contratou, em seu nome, um plano de telefonia móvel coletivo, da operadora Vivo, o que continuou a ser utilizado pelo requerente mesmo após o abandono das sociedades. Pedem: i) a dissolução total das sociedades empresárias DOMINGO! ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA e SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA – ME; ii) a dissolução parcial de CONTRAPONTO DESIGN - SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA – ME, com a retirada do requerente e da sócia Simone Turíbio Brigido; iii) a condenação do requerente ao pagamento de seus haveres sociais à título de participação nos prejuízos; iv) a condenação do requerente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais; v) a condenação do autor a ressarcir o valor de um terço (1/3) do total das despesas com telefonia móvel celular contado da data da sua retirada das sociedades requeridas. Juntam documentos. A parte requerente/reconvindo apresentou contestação no ID 80121047. Sustenta: i) Impugna o valor da causa da reconvenção. ii) Ilegitimidade das Empresas e de Dimitri para o pedido de pagamento dos valores relativos às faturas telefônicas, tendo em vista que a conta está em nome de Simone Turíbio Brígido. iii) No mérito, desde que deixou a empresa, não mais usa a linha telefônica de Simone. iv) Simone poderia ter cancelado a linha telefônica e não o fez. v) O exercício do direito de retirada não gera danos morais. vi) Ademais, a inexecução dos contratos não causa dano moral. vii) Concorda com o pleito de dissolução das sociedades. No ID 81034119, o autor especificou as provas que pretende produzir. Pede seja produzida prova pericial, para que sejam apurados os valores dos seus haveres, prova testemunhal, sobre os móveis das Empresas em dissolução, seja oficiada a Empresa Móveis James para que informe os valores dos royalties pagos a empresa Requerida, assim como o Banco do Brasil para que traga aos autos os extratos do Autor. A parte ré especificou as provas no ID 81989919. Pede seja produzida prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor para demonstrar o abandono das empresas pelo autor, a utilização da linha telefônica e a prestação de serviços para os clientes das empresas após a sua retirada da sociedade, a exibição de documentos pela Vivo e prova pericial para estimar os danos materiais (horas trabalhadas pelos réus em face do abandono do autor). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Da ação. Trata-se de ação proposta por GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES pela qual postula a sua retirada dos quadros sociais das sociedades CONTRAPONTO DESIGN –SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA – ME, fixando a data de sua retirada da sociedade em 03/11/17. As partes rés apresentam contestação e reconvenção no ID 77606759. Os réus concordam com a retirada do Requerente. Contudo, a retirada deve se dar a partir de 31/10/2017, data em que os requeridos foram notificados. Nesse sentido, não há impedimentos para o julgamento antecipado parcial da lide (artigo 356 do CPC), quanto à ação. Da mesma forma, as provas (inclusive e especialmente a pericial) tendentes a determinar o patrimônio social a fim de verificar o valor dos haveres do sócio retirante, quer sejam eles positivos, como alegado pelo autor, quer sejam eles negativos, como alegados pelos réus, ficam diferidas para a segunda fase deste processo, qual seja, a de apuração de haveres, nos termos do artigo 604 do CPC. Pois bem. Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa (art. 1.029 do CC). O direito de retirada é um direito potestativo. Ninguém é obrigado a manter-se associado. No caso concreto, as sociedades foram constituídas por tempo indeterminado, e é inequívoca a ciência acerca da pretensão do autor de delas desvincular-se. No que concerne à data da retirada, a lei estabelece que seja no sexagésimo dia após a data da notificação (artigo 1.029 do CC c/c artigo 605, II, do CPC). A comunicação da retirada do autor se deu nos dias 31/10/2017 e 03/11/2017. Assim, a data da resolução societária em relação ao autor deve ser de 30/12/2017. Da reconvenção. (...) Dos pedidos reconvencionais de condenação do requerente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e ao ressarcimento do valor de um terço (1/3) do total das despesas com telefonia móvel celular contado da data da sua retirada das sociedades requeridas. Os réus alegam que: i) O autor abandonou, desde o mês de agosto de 2017, todas as atividades sociais que estavam sob a sua responsabilidade o que causou atrasos nos contratos em vigor. ii) Esse fato exigiu que os demais sócios trabalhassem muitas horas extraordinárias e em horário de descanso para sanear os atrasos contratuais (dano material a ser liquidado). iii) Da mesma forma, manchou o bom nome dos requeridos (danos morais estimados em R$ 20.000,00 para cada um). iv) A Requerida Simone Turíbio Brígido contratou, em seu nome, um plano de telefonia móvel coletivo, da operadora Vivo, o que continuou a ser utilizado pelo requerente mesmo após o abandono das sociedades. Diante desses fatos, pedem a condenação do requerente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e ao ressarcimento do valor de um terço (1/3) do total das despesas com telefonia móvel celular contado da data da sua retirada das sociedades requeridas. Nos termos do artigo 33 da Lei no 11.697/2008 e do artigo 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT, vislumbro a incompetência deste Juízo para o processo e julgamento dos referidos pedidos. Dispositivo. Ante o exposto: i) Em sede de julgamento antecipado parcial do mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a dissolução parcial das sociedades empresárias CONTRAPONTO DESIGN –SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA, DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA – ME, mediante a retirada da parte autora dos quadros sociais. Fixo como data de resolução da sociedade o dia 30/12/2017. ii) Rejeito a impugnação ao valor da causa da reconvenção. iii) Julgo PROCEDENTE o pedido reconvencional para declarar a dissolução parcial da sociedade empresária CONTRAPONTO DESIGN –SERVIÇOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA, mediante a retirada da sócia Simone Turíbio Brigido dos quadros sociais. Fixo como data de resolução da sociedade a data de preclusão desta decisão. iv) Julgo PROCEDENTE o pedido reconvencional para declarar a dissolução total das sociedades empresárias DOMINGO! ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA e SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA – ME. v) A fixação da sucumbência fica diferida à sentença. Comandos em relação à dissolução parcial das sociedades. (...) Demais comandos: Nos termos do artigo 10 do CPC, digam os réus-reconvintes acerca de possível incompetência deste Juízo para o processo e julgamento dos pedidos de condenação do requerente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e ao ressarcimento do valor de um terço (1/3) do total das despesas com telefonia móvel celular contado da data da sua retirada das sociedades requeridas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Na hipótese, cuida-se de decisão parcial de mérito e que julgou procedente o pedido e fixou a data de retirada do sócio. Os recorrentes sustentaram em seu recurso que a decisão seria ultra petita, uma vez que se fixou data de retirada diversa daquela requerida pelo autor, como pelos réus. Para tanto, se apegam a uma aparente desconformidade entre a prestação jurisdicional concedida e aquela perseguida. O autor pediu para que fosse fixada o dia 04/11/2017 a data de sua retirada, enquanto os réus pediram que o marco fosse 31/10/2017. A sentença, por sua vez, fixou o dia 30/12/2017. “A comunicação da retirada do autor se deu nos dias 31/10/2017 e 03/11/2017. Assim, a data da resolução societária em relação ao autor deve ser de 30/12/2017.” Lado outro, há norma expressa no Código Civil regendo a questão: Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. Portanto, a probabilidade do direito acerca de eventual nulidade parcial do decisum não se mostra lídima como alegada. De igual modo, os recorrentes não demonstraram em que medida seu cumprimento possa causar dano grave de difícil ou impossível reparação, de modo a autorizar a suspensão de sua eficácia. Ao contrário, a manutenção da eficácia plena da decisão agravada atende aos primados da razoável duração e da efetividade do processo, uma vez que não impede o prosseguimento das demais medidas necessárias para a apuração de haveres. Na eventualidade do provimento do recurso, bastaria a adequação ao novo período de apuração a ser definido, com aproveitamento dos demais atos processuais. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator